Tribunal: TJBA
Processo: 0005429-27.2011.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0005429-27.2011.8.05.0137 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: LINDIANE OLIVEIRA SOUZA Advogado(s): DORIVANA SANTOS SILVA, LUCIANO PEREIRA SOARES, EUGENIO COSTA DE OLIVEIRA, JANE CLEZIA BATISTA DE SA, FABIANA BONFIN CUNHA E SILVA, VILMA FREITAS SANTOS APELADO: MUNICIPIO DE JACOBINA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ATO INEQUÍVOCO DO EXEQUENTE. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. OMISSÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPUTAÇÃO DE DESÍDIA AO CREDOR. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Lindiane Oliveira Souza contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jacobina, nos autos da execução de título judicial em face do Município de Jacobina. A sentença julgou extinta a execução com base no art. 487, II, do CPC, ao reconhecer a prescrição quinquenal entre o trânsito em julgado da sentença condenatória e o ajuizamento da fase de cumprimento de sentença. A apelante sustenta que realizou diversos atos para impulsionar o feito, como pedidos de desarquivamento e apresentação de cálculos, e que o atraso decorreu da ausência de magistrado na comarca, não podendo ser imputada a ela a inércia processual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se houve efetiva paralisação do processo por inércia da parte exequente a justificar o reconhecimento da prescrição quinquenal prevista no Decreto-Lei nº 20.910/1932. III. RAZÕES DE DECIDIR Restou demonstrado que a parte exequente praticou atos inequívocos com vistas ao prosseguimento da execução, como pedidos de desarquivamento e atualização de cálculos. A prática de tais atos revela a inexistência de desídia, sendo suficiente para interromper o curso do prazo prescricional, mesmo em período de arquivamento administrativo do processo. A paralisação do feito decorreu, em parte relevante, da vacância da unidade jurisdicional, o que caracteriza omissão institucional impeditiva do regular andamento processual. Imputar à parte exequente a pecha de inércia diante de comprovado esforço para impulsionar o processo viola os princípios do devido processo legal, da boa-fé processual e da confiança legítima. A jurisprudência é firme no sentido de que a morosidade imputável exclusivamente ao Poder Judiciário não pode gerar efeitos prejudiciais à parte diligente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido, para cassar a sentença e determinar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença. Teses de julgamento: "1. A prática de atos inequívocos pelo exequente, mesmo durante o arquivamento administrativo dos autos, é suficiente para afastar a prescrição quinquenal prevista no Decreto-Lei nº 20.910/1932." "2. A paralisação do processo por ausência de magistrado e omissão judicial não pode ser imputada à parte como desídia, devendo-se preservar os princípios da confiança legítima, da boa-fé e do devido processo legal." Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº 0005429-27.2011.8.05.0137, em que é recorrente LINDIANE OLIVEIRA SOUZA e recorrido, o MUNICÍPIO DE JACOBINA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, data registrada no sistema.